Tribunal: TJES
Processo: 5002385-29.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002385-29.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA MARQUES FERRAZ
RECORRIDO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002385-29.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: RENATA MARQUES FERRAZ

RECORRIDO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem rejeitou os pedidos iniciais.

Quando do julgamento meritório, não se reconheceu o cometimento de ilícito contratual pela requerida, quando da recusa de cobertura.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste razão à parte recorrente.

A Resolução ANS n.º 259, vigente ao tempo dos fatos, estabelecia que a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos [...] atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis (inc. XIII).

A requerida foi diagnosticada com endometriose profunda com invasão intestinal (retossigmóide), necessitando, portanto, de uma cirurgia de para a remoção do útero –
diagnóstico realizado em 21/10/2021
(id n.º 2847359).

A partir daí a autora passou a buscar tentativas para ser submetida a cirurgia.

Confira-se por exemplo, o documento de id n.º 2847358 - Pág. 15-6, datado de 28/10/2021 (sete dias após o diagnóstico), que se trata de termo de consentimento e ciência de procedimento cirúrgico.

No mesmo sentido os documentos de consentimentos e riscos cirúrgicos (2847358 - Pág. 20), datados de novembro de 2021, em especial os
protocolos datados de 01/11/2021
, conforme id n.º 2847361, Pág. 5 e 6.

Portanto, a prova dos autos favorece as arguições da requerente que a referida cirurgia, ora era autorizada, ora era postergada.

Ao final, ao tempo do ajuizamento da ação, em 23 de fevereiro de 2022, a autora ainda não tinha se submetido ao procedimento cirúrgico, causa bastante para que fosse deferida a tutela de urgência conforme Decisão proferida no id n.º 2847364.

Conforme confessado pela própria ré (contestação, id n.º 2847389 - Pág. 4) “a cirurgia da autora foi devidamente autorizada e realizada pelo plano, tendo a autora se internado para realização da cirurgia em
meados do mês de março/2022
”.

Ou seja, a autora permaneceu em sofrimento por aproximadamente cinco meses, aguardando a realização de sua cirurgia, causado por embaraços administrativos da requerida.

Assim, entendo que a
demora desproporcional
no caso concreto deve ser equiparada à injusta recusa de cobertura, fato ensejador de dano moral indenizável.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo razoável estimar os danos morais experimentados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, sobre o pedido de ressarcimento material, entendo que não assiste razão à autora, na medida em que consiste em obrigação de sua guarda o pagamento de parte das despesas com o tratamento, por se tratar de plano de natureza coparticipativa: «9) Em plano privado de assistência à saúde, não é abusiva cláusula contratual que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 143, Plano de Saúde III, precedentes Acórdãos AgInt no REsp 1812435/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)».

Sendo assim e em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir do julgamento e juros contados da citação.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)